Tribunal: CARF
Processo: 10120.728638/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.728638/2016-71
ACÓRDÃO
1301-007.769 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUN FOODS AGROINDUSTRIAL CENTRO OESTE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DIVERGÊNCIA ENTRE DCTF E DIPJ. RECONHECIMENTO DO EQUÍVOCO PELO
SUJEITO PASSIVO.
Havendo divergência entre a DCTF e a DIPJ, deve o contribuinte ser
intimado para justificar as diferenças existentes entre as declarações.
Reconhecimento do equívoco na entrega das DCTFs zeradas.
Improcedência da alegação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.769 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728638/2016-71
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 134/148) interposto por SUN FOODS
AGROINDUSTRIAL CENTRO OESTE LTDA. em face de acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 04 (DRJ04) que julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o
crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 2/18) lavrados para
exigir IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2012, por conta de suposta infração de falta ou
insuficiência de recolhimento dos tributos devidos.
3.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 29/31), a insuficiência do
recolhimento dos tributos foi apurada por meio do confronto entre as DCTFs e a DIPJ do período
de apuração:
III – DAS INFRAÇÕES APURADAS:
III.1 FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO(IRPJ)
O contribuinte apesar de apresentar a DCTF zerada, era conhecedor da base de
cálculo do tributo, tendo em vista que o mesmo preencheu e entregou DIPJ,
utilizando como base a sua contabilidade, conforme Termo de Início de Ação
Fiscal.
III.2 FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
O contribuinte apesar de apresentar a DCTF zerada, era conhecedor da base de
cálculo do tributo, tendo em vista que o mesmo preencheu e entregou DIPJ,
utilizando como base a sua contabilidade, conforme Termo de Início de Ação
Fiscal.
IV - DAS MULTAS DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO
O contribuinte apresentou Declaração de Débito e Crédito de Tributos
Federais(DCTF) do ano-calendário 2012 zerada e não recolheu os tributos devidos,
Portanto foi aplicada multa de ofício na proporção de 75%.
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 89/111), que foi rejeitada
pela DRJ por meio de acórdão (fls. 118/125) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012

IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.769 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728638/2016-71
3
INCONSTITUCIONALIDADE.
EXAME
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
DESCABIMENTO.
Descabe o exame de alegação de inconstitucionalidade no âmbito do processo
administrativo tributário.

AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE. REQUISITOS.
É válido o auto de infração lavrado com observância dos requisitos contidos no
art. 10 do Decreto 70.235/1972.

MULTA DE OFÍCIO.
Aplica-se multa de ofício de 75% nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 134/148), sustentando em
síntese que os Autos de Infração seriam nulos, pois o mero confronto entre DCTF e DIPJ não
autorizaria o lançamento da diferença, devendo ser investigada a situação concreta, sendo que em
caso de eventual divergência deveria prevalecer o que consta em DCTF, pois é a declaração hábil a
constituir o crédito tributário; a multa de ofício de 75% seria confiscatória.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto em 20/10/2021 (fls. 132), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 131), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço do recurso.
8.
Como relatado, a autuação decorre de divergências entre as DCTFs zeradas
entregues pelo contribuinte e a sua DIPJ do ano-calendário de 2012, entregue com base na sua
contabilidade.
9.
A Recorrente defende, em síntese, que os Autos de Infração seriam nulos, pois o
mero confronto entre DCTF e DIPJ não autorizaria o lançamento da diferença, devendo a
Fiscalização investigar a situação concreta a fim de apurar qual das declarações estaria correta.
Além disso, sustenta que, em caso de eventual divergência, deveria prevalecer o que consta em
DCTF.
10.
Analisando os autos, verifico que a Fiscalização, ao apurar as diferenças entre as
declarações, intimou a Recorrente para que apresentasse a sua justificativa (fls. 61/62). Em
resposta de 30/07/2016, a Recorrente declarou que “[...] as declarações foram entregues zeradas
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.769 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728638/2016-71
4
para que não gerassem multa por atraso, para, posteriormente, serem retificadas.” Ou seja, a
própria Recorrente reconheceu que o equívoco está nas DCTFs entregues e não na sua DIPJ. Não
procede, portanto, a alegação de que a Fiscalização deveria ter apurado qual das declarações
estaria correta ou que deveria prevalecer as DCTFs, vez que foi expressamente reconhecido o erro
na entrega dessas.
11.
A Recorrente também questionou a multa de ofício, alegando que a sua aplicação
no patamar de 75% (setenta e cinco por cento) seria confiscatório, na linha de precedentes do E.
Supremo Tribunal Federal, violando a proporcionalidade e a razoabilidade.
12.
Porém, a multa de ofício aplicada está expressamente prevista no art. 44, I, da Lei
no 9.430/1996, que define o percentual de 75% “sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata”. Deste modo, afastar a sua aplicação ou reduzir o seu montante com base no
alegado confisco (art. 150, IV, da Constituição da República) significaria declarar, ainda que por via
indireta, a inconstitucionalidade do dispositivo legal, o que é vedado a este órgão julgador nos
termos da Súmula Carf no 2.
13.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 156
DF CARF MF
Original